Tribunal: TJSP
Processo: 1016950-20.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Contribuição obrigatória para custeio de assistência à saúde, a cargo de Cruz Azul de São Paulo. Constituição Federal que não obriga os entes federados a organizar serviço de assistência à saúde específico para os seus servidores, nem se compadece com a obrigatoriedade da contribuição, em vista da liberdade, que não pode ser suprimida, de opção pelos serviços

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Contribuição obrigatória para custeio de assistência à saúde, a cargo de Cruz Azul de São Paulo. Constituição Federal que não obriga os entes federados a organizar serviço de assistência à saúde específico para os seus servidores, nem se compadece com a obrigatoriedade da contribuição, em vista da liberdade, que não pode ser suprimida, de opção pelos serviços de saúde que melhor lhes convêm. Não sendo obrigados ao uso do serviço, não podem ser obrigados ao custeio. Restituição limitada aos descontos feitos a partir da citação. Honorários advocatícios que são alterados para dez por cento do valor da condenação. Parcialmente provido o recurso e não provido o reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000099980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1016950-20.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
MARIO PURCINE (E OUTROS(AS)), FLORISVALDO MEDRADO FILHO,
DONIZETI APARECIDO ALVES, VERGUEMUNDO POLVEIRO, PEDRO
BENTO
NUNES,
MARIO
JOSÉ
CELESTINO,
CELSO
APARECIDO
CAMOSSATTO, LUIZ CARLOS SANCHES, FLORIVALDO LEANDRO e JOAO
CLAUDIO FERNANDEZ, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso e negaram provimento ao reexame necessário.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016950-20.2014.8.26.0053 -
2
VOTO No 21505
APELAÇÃO no 1016950-20.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: LUIZ MARIO PURCINE, FLORISVALDO MEDRADO FILHO,
DONIZETI APARECIDO ALVES, VERGUEMUNDO POLVEIRO, PEDRO BENTO
NUNES, MARIO JOSÉ CELESTINO, CELSO APARECIDO CAMOSSATTO, LUIZ
CARLOS SANCHES, FLORIVALDO LEANDRO E JOAO CLAUDIO FERNANDEZ
APELADO: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM

POLICIAL MILITAR. Contribuição
obrigatória para custeio de assistência à saúde, a cargo de
Cruz Azul de São Paulo. Constituição Federal que não
obriga os entes federados a organizar serviço de assistência
à saúde específico para os seus servidores, nem se
compadece com a obrigatoriedade da contribuição, em vista
da liberdade, que não pode ser suprimida, de opção pelos
serviços de saúde que melhor lhes convêm. Não sendo
obrigados ao uso do serviço, não podem ser obrigados ao
custeio. Restituição limitada aos descontos feitos a partir da
citação. Honorários advocatícios que são alterados para
dez por cento do valor da condenação. Parcialmente
provido o recurso e não provido o reexame necessário.
A sentença, proferida pelo eminente juiz, Doutor
Evandro Carlos de Oliveira, julgou parcialmente procedente demanda para
determinar o desligamento dos autores da condição de contribuintes obrigatórios
de Associação Cruz Azul de São Paulo, com restituição dos valores descontados a
partir da citação, com correção monetária conforme tabela deste Tribunal e juros de
mora conforme art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação conferida pela Lei
11960/2009, tendo fixado honorários advocatícios em mil reais (fls. 106).
Apelam os autores pela devolução dos valores
descontados observando-se a prescrição quinquenal, pela fixação de juros de mora
em um por cento ao mês e pela fixação dos honorários advocatícios sobre o valor
da condenação.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016950-20.2014.8.26.0053 -
3
Incide hipótese de reexame necessário, segundo
orientação da Súmula 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida.
A Lei Estadual no 452, de 02-10-1974, impõe aos
servidores militares a contribuição, em caráter compulsório, em percentual dos
vencimentos ou proventos de aposentadoria, para fins de assistência médico-
hospitalar e odontológica, a cargo de Cruz Azul de São Paulo.
A
obrigatoriedade
dessa
contribuição
não
se
compadece com a nossa ordem jurídico-constitucional, representada pela
Constituição Federal de 1988.
O servidor deve ter o direito de optar entre este e
outros serviços de assistência médico-hospitalar, inclusive dos planos privados de
saúde existentes no mercado, e de somente pagar pelo serviço da sua escolha.
A Constituição Federal divide a seguridade social em
saúde, previdência social e assistência social e só impõe a filiação em caráter
obrigatório e contributivo à previdência social, que não engloba assistência à
saúde.
É certo que o artigo 195 dispõe que a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais, inclusive do
trabalhador.
Mas no que tange à saúde, tais contribuições sociais,
inclusive do trabalhador, só podem ser direcionadas para o custeio do Sistema
Único de Saúde (artigo 198, § 1o), não cabendo a instituição de contribuições
especiais, com o mesmo caráter obrigatório, para o custeio de assistência à saúde
que os entes federados entendam de organizar para os seus servidores.
Reforça essa conclusão o disposto no artigo 149, § 1o,
no sentido de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do
regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016950-20.2014.8.26.0053 -
4
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Não contempla a
possibilidade de contribuição para o custeio de assistência à saúde.
Desse modo, se os entes federados não estão
obrigados, pela Constituição Federal, a organizar serviço de assistência à saúde
específico para os seus servidores e, se estes não podem ser constrangidos ao
uso, tampouco podem ser obrigados ao custeio desse serviço, em vista da
liberdade, que não pode ser suprimida, de opção pelos serviços de saúde que
melhor lhes convêm.
É entendimento adotado por esta Câmara, e no
incidente de inconstitucionalidade no 179.355-0/1-00, decidido pelo Colendo Órgão
Especial, relatado pelo Desembargador Penteado Navarro, da impossibilidade de
instituição de contribuição para assistência médica, hospitalar e odontológica, com
adesão compulsória dos servidores:
Controle de constitucionalidade (CF, arts. 93, XI, e 97;
CPC art. 480). Incidente suscitado pela 5a Câmara da Seção de Direito Público
deste Tribunal, objetivando a declaração da inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
Complementar Estadual no 1.013/07, na parte em que alterou a redação do art. 31
da Lei Estadual 452/74. Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Contribuição para assistência médica, hospitalar e odontológica repassada
para a Cruz Azul. Afronta às normas previstas nos arts. 5o, inc. XX e 149, § 1o,
ambos da Constituição Federal. Incidente conhecido.
Todavia, não cabe a restituição senão dos valores
descontados após a citação, dado que até então não tinha sido manifestada
oposição, mas tácita concordância, e os serviços de saúde estiveram à disposição
dos autores, custeados pela referida contribuição.
Nenhum reparo quanto aos juros de mora e correção
monetária, sendo aqueles na forma da redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao
artigo 1o-F da Lei 9494/1997, sem motivo de inconstitucionalidade, e a correção
monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte, dada a
jurisprudência do STF contrária ao uso da taxa referencial como fator de correção
monetária, orientação encampada pelo STJ, com os efeitos do artigo 545-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016950-20.2014.8.26.0053 -
5
CPC, sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do RESP 1.270.439-PR,
Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, v.u., j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Os honorários advocatícios são alterados para dez por
cento do valor da condenação, segundo a regra e critérios do artigo 20, § 4o, do
CPC e a real expressão econômica da demanda.
Na forma do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao
recurso e NEGA-SE provimento ao reexame necessário.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica